Tribunal: TJDFT
Processo: 0725859-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO SEM VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente sentença ultra petita, excluindo condenação indevida com base em cláusula não pleiteada na inicial, mantendo apenas a condenação fundada em pedido expresso de multa contratual por atraso na entrega do imóvel. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade, buscando rediscutir o mérito da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a oposição dos embargos de declaração, inclusive com vistas a prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
4. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando que fundamente a decisão de modo claro e suficiente à sua conclusão, conforme orientação consolidada no art. 489, § 1o, do CPC e na jurisprudência do STF e STJ.
5. A omissão somente se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante à resolução da controvérsia, tese firmada em precedente qualificado ou matéria sobre a qual deveria pronunciar-se de ofício.
6. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente os pontos relevantes, justificando a exclusão da condenação fundada em cláusula contratual não pleiteada e mantendo a condenação referente a cláusula expressamente invocada, sem qualquer vício de julgamento.
7. A insurgência do embargante revela insatisfação com o mérito da decisão, não caracterizando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
8. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem demonstrar algum vício na decisão embargada, o que não ocorreu na hipótese, sendo incabível a sua utilização como simples meio para forçar manifestação expressa sobre dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A decisão judicial não é omissa quando fundamenta adequadamente a conclusão, ainda que sem examinar expressamente todos os argumentos das partes.
3. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão ou de obter prequestionamento sem a demonstração de vício legal não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe 171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023; Acórdão 1642534, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 16.11.2022; Acórdão 1626663, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022.